Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que proferiu decisão nos autos (ID Num. 44480988). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator